Tribunal: STF
Processo: RHC 110622
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso extemporâneo. Precedentes. Alegação de prejuízo à defesa pela ausência de intimação para a realização do julgamento do writ. Nulidade reconhecida. Embargos não conhecidos, com a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.



    1. A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso interposto antes da publicação do julgado recorrido e sem a posterior ratificação no prazo recursal.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.



    3. Havendo pedido expresso nos autos de intimação para a realização do julgamento, é de se deferir o habeas corpus, em homenagem à envergadura maior do writ.



    4. Ordem concedida de ofício.